Tribunal: TJSP
Processo: 0017583-42.2009.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IPTU – Exercícios de 2007 e 2008 - Município de Assis - Paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos - Observância, ademais, do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC - Prescrição caracterizada - Recurso não provido.